Tribunal: STF
Processo: HC 212551
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. FRAÇÃO MÁXIMA (1/3). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEGENAÇAO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 709.474/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente está em cumprimento de pena. O Juízo da Execução Penal reconheceu o cometimento de falta grave, consistente em ato de indisciplina e desobediência às normas relativas à urbanidade no trato com os demais detentos, nos termos do art. 39, incs. I, II e III, c/c os art. 50, inc. VI, e 52, caput, todos da Lei nº 7.210, de 1984, resultando na perda de 1/3 dos dias remidos. Assentou que o paciente, juntamente com outros 9 presos, teria agredido outro reeducando, gerando lesões corporais na vítima. 



    3. Inconformada, a defesa formalizou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a citada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal ante a imposição de falta grave sem ter havido comprovação da autoria. Aponta a ausência de individualização da conduta do paciente, afirmando a ocorrência de responsabilização coletiva. Alega a inidoneidade dos fundamentos pelos quais declarada a perda de 1/3 dos dias remidos. Assinala a violação aos arts. 57 e 127 da Lei de Execução Penal.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição da falta grave. Sucessivamente, busca a redução da perda dos dias remidos para 1/6. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo da Execução, a partir da prova colhida do procedimento administrativo disciplinar, salientou que o paciente, juntamente com outras 9 pessoas, agrediu fisicamente outro detento, resultando em diversas lesões corporais na vítima, fato confirmado pelos agentes penitenciários. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “Com efeito, nos dias 02/02/2021 e 03/02/2021, o sentenciado e mais 9 (nove) detentos agrediram outro reeducando, que apresentou escoriações, hematomas e extensos vergões em dorso. 



    Tais fatos caracterizam falta grave, a teor dos artigos 39, incisos I, II e III, c.c 50, inciso VI, e 52, caput, da Lei de Execução Penal. 



    A prova é robusta e pode ser extraída dos depoimentos dos agentes de segurança penitenciária, além de um dos detentos que assumiu as agressões no propósito meticuloso de livrar os demais colegas de eventual punição. (...)” (e-doc. 4, p. 1; grifos nossos).



    7. O Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus formalizado pela defesa, assentou ausente ilegalidade a ser reconhecida, fundamentando o entendimento da seguinte forma:



    “De acordo com o Procedimento Disciplinar n. 020/2021, em 04/02/2021, os agentes de segurança penitenciária da unidade prisional constataram que o detento Gilmar Cândido de Oliveira apresentava escoriações e hematomas nas costas. Indagado, ele informou ter sido agredido por outros dez detentos, dentre eles, o ora paciente, em 02/02/2021 e 03/02/2021, supostamente por estar retornando fora do horário da recolha (fls. 28/29). 



    Durante a sindicância, foram ouvidos os agentes Rodinei Ferreira dos Santos e Carlos César Banini, que disseram ter tomado conhecimento dos fatos através de Gilmar, que apresentava diversos machucados em seu corpo (fls. 102/103 e 104/105), bem como o paciente, na presença de defensor da FUNAP, que negou a prática da falta grave, sustentando ter um bom relacionamento com Gilmar, que também habitava na cela “A” (fls. 89). (...)” (e-doc. 3, p. 4; grifos nossos).



    8. O Superior Tribunal de Justiça encampou o entendimento adotado nas instâncias anteriores, afastando absolvição e a readequação da fração alusiva à perda dos dias remidos. Frisou, sobretudo, a inviabilidade de revolvimento de fatos e provas na via do Habeas Corpus. O acórdão ficou assim ementado: 



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. AGRESSÃO A OUTRO DETENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE SANÇÃO COLETIVA. ABSOLVIÇÃO. PLEITO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PERDA DOS DIAS REMIDOS. FRAÇÃO DE 1/3 FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento quando evidenciado que o acolhimento da pretensão demanda reexame de provas. 



    2. Acolher o pedido do agravante, consistente no afastamento da infração disciplinar de natureza grave, decorrente da prática de atos de agressão a outro detento, ao argumento da ocorrência de punição coletiva, demanda reexame de provas, inviável na via estreita do writ. Precedente. 



    3. A fração máxima da perda dos dias remidos foi devidamente fundamentada na gravidade da conduta do reeducando e nas circunstâncias fáticas, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte 4. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 2, p. 1; grifos nossos).



    9. Conforme se verifica dos autos, ficou demonstrada a atuação do paciente na prática da falta disciplinar. Consoante já esclarecido no âmbito do STJ, eventual superação do entendimento esposado demandaria incursão vertical no conjunto fático-probatório, o que, como se sabe,  é inviável na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, colaciono os seguinte precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 206.923-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE APLICADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – Para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. II – Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.275-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    10. Tampouco prospera o que articulado quanto à inidoneidade dos fundamentos pelos quais declarada a perda de 1/3 dos dias remidos. 



    11. A Lei de Execução Penal estabelecia, no art. 127, que o condenado punido por falta disciplinar de natureza grave perdia o direito à totalidade dos dias remidos. Após o advento da Lei nº 12.433, de 2011, o dispositivo passou a limitar a perda a 1/3 do período, cabendo ao Juízo da Execução definir a fração adequada, em conformidade com os critérios do art. 57, caput, do mesmo Diploma legal. Eis o teor dos preceitos:  



    “Art. 127.  Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.”



    “Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.” 



    12. O Juízo de primeira instância, ao homologar a falta disciplinar, determinou a perda dos dias remidos no maior patamar (1/3), explicitando os seguintes fundamentos:



    “Posto isso, com fundamento no art. 118, I, c.c. art. 57 e 127, todos da LEP e art. 33 do Código Penal, determino a anotação da falta praticada pelo sentenciado preso no(a) Penitenciária "Rodrigo dos Santos Freitas" de Balbinos I, declarando, em consideração ao histórico carcerário, à gravidade e os reflexos da falta no sistema prisional, devido a pluralidade de faltas cometidas, a perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos até a data da falta. (...).” (e-doc. 4, p. 1; grifos nossos).



    13. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a conclusão das instâncias antecedentes quanto à adequação da fração de 1/3 aplicada para a perda dos dias remidos, porquanto fundamentada na gravidade da conduta, bem como nas circunstâncias em que foi cometida. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão:



    “Outrossim, conforme consignado na decisão agravada, a fração máxima da perda dos dias remidos foi devidamente fundamentada na gravidade da conduta do reeducando e nas circunstâncias fáticas, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte.” (disponível para acesso público no site do STJ).



    14. Entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, pois as instâncias antecedentes fundamentaram a perda dos dias remidos no maior patamar (1/3) com base em dados concretos a sinalizarem a especial gravidade e reprovabilidade da conduta do recorrente. Destacou-se, conforme colacionado acima, o histórico carcerário, bem assim a gravidade e os reflexos da falta no sistema prisional, devido à pluralidade de faltas cometidas. Atendeu-se, portanto, ao dever de fundamentação das decisões judiciais, estabelecido no art. 93, inc. IX, da Constituição da República.  



    15. A motivação é válida e encontra respaldo em precedentes deste Tribunal. Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões: RHC nº 205.268/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/08/2021, p. 18/08/2021; RHC nº 198.819/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/03/2021, p. 19/03/2021; e RHC nº 215.414/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/06/2022,  p. 30/06/2022. 



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator